Tribunal: TJDFT
Processo: 0707768-87.2021.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Direito Civil. Apelação Cível. Prevenção. Ausência. Cumprimento de sentença. Inadequação. Imissão na posse. Alienação fiduciária. Arrematação em hasta pública. Posse ilegítima. Benfeitorias não indenizáveis. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1.Trata-se de apelação cível interposta por ocupante de imóvel arrematado em leilão extrajudicial promovido pela TERRACAP, em razão da consolidação da propriedade fiduciária. A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido de imissão na posse formulado pelos arrematantes, condenando o apelante ao pagamento de taxa de ocupação, tributos e encargos incidentes sobre o imóvel, além das custas e honorários advocatícios. O apelante sustenta a necessidade de indenização prévia pelas benfeitorias realizadas, a inaplicabilidade da Súmula 619 do STJ e a proteção do bem como bem de família.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia cinge-se a:
(i) verificar a alegação de prevenção da 5a Turma Cível,
ii) verificar a viabilidade do pedido de cumprimento de sentença neste instância;
iii) saber se a imissão na posse dos arrematantes pode ocorrer antes da indenização pelas benfeitorias realizadas pelo ocupante;
(iv) saber se a posse exercida pelo apelante pode ser considerada de boa-fé, a justificar eventual indenização;(v) saber se é aplicável a proteção conferida ao bem de família no caso de imóvel arrematado em razão de inadimplemento de contrato com garantia fiduciária.
III. Razões de decidir
3. A ausência de prevenção da 5a Turma Cível e a inexistência de conexão entre os processos impedem a redistribuição do feito ou o julgamento conjunto pretendido.
4. Nos termos dos artigos 516, inciso II, e 522 todos do Código de Processo Civil, compete ao juízo de primeiro grau processar o cumprimento da sentença, salvo nas hipóteses excepcionais previstas no inciso I do art. 516, do CPC, o que não se verifica no presente caso.
5. A alienação fiduciária regularmente registrada na matrícula do imóvel impede a alegação de boa-fé por parte do ocupante, que deveria ter diligenciado quanto à situação jurídica do bem.
6. A posse exercida após a consolidação da propriedade em favor da TERRACAP e a subsequente arrematação pelos autores configura detenção precária, insuscetível de indenização por benfeitorias, nos termos da Súmula 619 do STJ.
7. A alegação de bem de família não se sustenta, pois o imóvel foi oferecido em garantia fiduciária, hipótese que afasta a impenhorabilidade, conforme o art. 3o, V, da Lei no 8.009/90.
8. A avaliação do imóvel e o procedimento de leilão seguiram os parâmetros legais, não havendo enriquecimento sem causa por parte dos arrematantes.
IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A posse exercida por ocupante de imóvel arrematado em hasta pública, após a consolidação da propriedade fiduciária, é precária e não enseja indenização por benfeitorias. 2. A alienação fiduciária regularmente registrada impede a caracterização da posse de boa-fé. 3. A proteção conferida ao bem de família não se aplica ao imóvel dado em garantia fiduciária.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXII; CC, arts. 1.202 e 1.219; CPC, arts. 85, §2o, 494, I, e 516, II; Lei no 9.514/97, arts. 22, 23, 26, 27 e 30; Lei no 8.009/90, art. 3o, V.Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 619; TJDFT, Acórdão 1626816, Processo 0700264-81.2022.8.07.0018; TJDFT, Acórdão 1965788, Processo 0744172-77.2024.8.07.0000.